Tribunal: TJSP
Processo: 2323530-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito Ambiental – Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público Estadual – Concessão de efeito suspensivo – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Necessária a garantia do juízo por meio legal idôneo, mesmo havendo a previsão de obrigações de fazer no título

Ementa:
Direito Ambiental – Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público Estadual – Concessão de efeito suspensivo – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Necessária a garantia do juízo por meio legal idôneo, mesmo havendo a previsão de obrigações de fazer no título exequendo, sendo insuficiente a argumentação de preenchimento dos pressupostos relativos à concessão da tutela provisória de urgência – Inteligência do art. 919, §1o, do CPC e do Tema no 526 do A. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido